Tribunal: TJSP
Processo: 1004728-54.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Única matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 em Primeiro Grau – Valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Única matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 em Primeiro Grau – Valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes desta Câmara – Negado provimento.